Tribunal: TJPA
Processo: 0017763-03.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017763-03.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GEORGINA TRINDADE DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu apelação do Município de Belém, mantendo a sentença que reconheceu o direito de servidor público à progressão funcional horizontal por antiguidade, com base nas Leis Municipais n.º 7.528/1991 e n.º 7.673/1993. Alegação do agravante de impossibilidade de cumulação da progressão com o triênio, sob o argumento de que ambas têm por fundamento o tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a cumulação da progressão funcional horizontal por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, considerando sua base comum no tempo de exercício, e se há ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua implementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão funcional por antiguidade encontra respaldo legal nas normas municipais aplicáveis, possuindo natureza jurídica distinta do adicional por tempo de serviço.
4. A progressão incide sobre o vencimento-base, enquanto o triênio corresponde a vantagem pecuniária autônoma, sendo legítima sua cumulação.
5. Inexistência de inconstitucionalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da responsabilidade fiscal.
6. Jurisprudência consolidada no TJPA e no STJ reconhece a possibilidade de cumulação das verbas, por suas naturezas diversas.
7. Mantida a decisão que reconheceu o direito à progressão funcional, bem como os consectários legais dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

A progressão funcional por antiguidade prevista na legislação municipal possui natureza jurídica autônoma e não se confunde com o adicional por tempo de serviço, sendo possível sua cumulação.

2.

É legítima a implementação da progressão funcional por antiguidade independentemente da percepção de triênios, por tratarem-se de vantagens distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 203, §1º, e 1.009; Lei Municipal nº 7.507/1991; Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1855034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03/03/2020; TJPA, ApCiv nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Rel. Des.ª Célia Regina Lima Pinheiro; TJPA, RE nº 0844425-53.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da decisão monocrática por mim proferida, em que JULGUEI IMPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO, para manter a sentença que garantiu a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade.

O Município de Belém, ora Agravante, suscita que a Agravada já recebe parcela denominada triênio, cujo critério de apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público, fazendo jus ao recebimento de 5% (cinco por cento) a cada período de 3 (três) anos.

Afirma que inexiste prova do fato constitutivo do direito pleiteado e que a pretensão formulada é inconstitucional.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, julgando-se improcedentes os pedidos constantes na inicial.

A Agravada não ofertou contrarrazões, conforme certidão (Id. 25417366).

É o relatório necessário.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que julgou improvido o recurso de apelação, pois reconheceu devida a implementação da progressão funcional.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em verificar a possibilidade de retratação da decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, haja vista o argumento do Agravante de que não é possível pagamento de progressão funcional por antiguidade pois os servidores já recebem parcela denominada triênio, que também tem por parâmetro o tempo de serviço.

Pois bem. Não obstante as argumentações trazidas pelo Recorrente, avalio que o Agravo Interno não merece acolhida, pois assim como a decisão de primeiro grau, a decisão monocrática claramente ponderou que as normas municipais em vigência (Lei n.º 7.528/1991 e Lei n.º 7.673/1993) garantem a progressão horizontal do por tempo de serviço, ressaltando-se que “a implementação da progressão funcional em comento não se confunde com o recebimento do adicional por tempo de serviço, o qual está previsto no art. 80 da Lei Municipal n.º 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), já que a primeira incide no vencimento-base, enquanto o segundo constitui um acréscimo pecuniário, possuindo, portanto, naturezas jurídicas distintas.” (Id. 24144178).

Sendo assim, não há que se cogitar ilegalidade ou inconstitucionalidade da conclusão obtida no presente caso, devendo-se manter a condenação do Município de Belém quanto à implementação da parcela requerida.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA . SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO . POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Ação Ordinária Revisional ajuizada por servidor público municipal, Professor do Município de Belém, buscando o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, com pedido de pagamento das parcelas não prescritas e tutela de evidência. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a concessão da progressão funcional de 25% sobre o vencimento base, pagamento retroativo das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e fixação de honorários advocatícios. O Município de Belém interpôs apelação, arguindo prescrição, inconstitucionalidade da norma e ausência de previsão orçamentária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre o direito à progressão funcional por antiguidade; (ii) estabelecer se a progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 configura norma de eficácia plena, apta à aplicação automática; (iii) determinar se há inconstitucionalidade na cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (triênio) .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4 . A progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/91, possui eficácia plena e não depende de regulamentação para sua aplicação, bastando o cumprimento dos requisitos de cinco anos de efetivo exercício no cargo.

5. A autora exerce cargo público efetivo desde 01/03/1996, sendo inegável seu direito às progressões funcionais omitidas pela Administração, o que configura afronta ao princípio da legalidade .

6. A cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço (triênio) é possível, pois tratam-se de parcelas de naturezas distintas — uma decorre da evolução funcional, outra do tempo de serviço — não incidindo, portanto, a vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

7 . Não há ofensa aos princípios da razoabilidade, separação dos poderes ou responsabilidade fiscal, visto que a Administração Pública está vinculada ao cumprimento das normas legais em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 configura norma de eficácia plena e aplica-se automaticamente após cada interstício de cinco anos de efetivo exercício.

2 . A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, tratando-se de relação de trato sucessivo.

3. É legítima a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, XIV; Decreto nº 20.910/32; CPC/2015, arts. 85, § 3º, I, e 487, I; Lei Municipal nº 7.507/91, arts . 11, 12, 16 e 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, MS 14.384/DF, Rel. Min . Jorge Mussi, j. 22.02.2018; TJPA, Processo nº 0055570-23 .2013.8.14.0301, Rel . Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.08.2019; TJPA, Processo nº 0017767-40 .2012.8.14.0301, Rel . Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2019; TJPA, Processo nº 0859384-97 .2019.8.14.0301, Rel . Ezilda Pastana Mutran, j. 09.11.2020 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09007152020238140301 28160536, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR PEDAGÓGICO- MAG 01. PROGRESSÃO FUNCIONAL . AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”. TUTETA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA . RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES . TESE DE VIOLAÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE O EFEITO CASCATA (ARTIGO 37, INCISO XIV). REJEITADA. TESE DE EXCLUSÃO DAS CONTAGENS NOS ANOS DE 2020 E 2021 EM RAZÃO DE CLAMIDADE PÚBLICA. INCISO I E IX DO ARTIGO 8º DA LEI 173/202 . REJEITADA. LEIS ANTERIORES À CALAMIDADE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 08444255320218140301 15461893, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, Tribunal Pleno)”.

Destarte, entendo que inexistem fundamentos para reformar a decisão monocrática que não deu provimento ao apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025